Tribunal: STF
Processo: RE 97208
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-02
Data de publicação: 1982-08-02

Ementa:
ICM. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DO INDEBITO. PARCELA DESTINADA AO
MUNICÍPIO. - A PLENA REPARAÇÃO DE PREJUIZO, CAUSADO AO MUNICÍPIO
PELA PRIVAÇÃO DE VERBAS QUE LHES SÃO DESTINADAS, COMO PARTICIPAÇÃO
NO ICM, REQUER A ATUALIZAÇÃO DO VALOR MEDIANTE CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.